Tribunal: TJSP
Processo: 2061780-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Cumprimento de sentença - Penhora de numerário em conta poupança - Por expressa disposição legal (art. 833, X, do CPC), são impenhoráveis quantias depositadas em cadernetas de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos - Agravo provido.